Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704081-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: JOAO LEITE, SAMUEL LIMA LINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES contra a r. decisão proferida nos autos da execução em que contende com JOÃO LEITE e SAMUEL LIMA LINS, consistente em rejeitar a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel rural. Relata que o imóvel possui medida em torno de 98 hectares, sendo produzidos três laudos de avaliação. Registra que o primeiro foi realizado em seara trabalhista, sendo o hectare avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) por Oficial de Justiça; o segundo, realizado nos autos de origem, pelo valor de R$ 6.490,12 (seis mil quatrocentos e noventa reais e doze centavos) e, o terceiro, produzido por corretor altamente credenciado na comercialização de glebas rurais, que avaliou o hectare em R$ 12.384,72 (doze mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos). Alega que não pode prosperar o argumento utilizado pelo magistrado, ao afirmar que não foram anexados outros documentos comprobatórios das pesquisas supostamente realizadas pelo executado, ou avaliações que comprovem o valor do metro quadrado utilizado na pesquisa particular, pois totalmente voltada para imóvel urbano ao referir-se a metro quadrado ao invés de hectare. Sustenta que o laudo produzido pelo Oficial de Justiça Avaliador mostra-se singelo e sucinto, desproporcional ao procedimento devido, não observando as exigências normativas da NBR-14653, parte 03, item 3.5, que determina a verificação da situação real existente para fixação de quaisquer valores. Acrescenta que foram ignorados, ainda, dois fatores básicos elementares para a mensuração de área rural, a saber: recursos hídricos naturais e capacidade produtiva. Destaca que a propriedade rural é servida por veio de água perene, que nasce e morre dentro da área, havendo plantação recente de 500 (quinhentos) pés de maracujá gigante, além de pastagem nativa, que sustenta pelo menos 30 (trinta) cabeças de gado, seja leiteiro ou de corte, durante boa parte do ano. Enfatiza haver prova robusta capaz de demonstrar o desacerto do ato, diante da não mensuração de elementos tão importantes para o imóvel, conforme acima alinhavado, o que leva, necessariamente, a um valor bem maior de avaliação. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, destacando trechos do laudo produzido pelo oficial de justiça que demonstram erros visíveis e latentes na avaliação do bem, faltando a esse conhecimento técnico para a prática do ato. Defende que a hipótese é de refazimento do laudo de avaliação, nos termos do art. 873, I e II, do CPC, amparando-se em jurisprudência no mesmo sentido. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, informando que já foi designada hasta pública para o dia 9/3/2020, em primeiro leilão e, em 12/3/2020 para o segundo, sendo evidente o risco de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para nova avaliação do imóvel penhorado, por perito nomeado, detentor de conhecimento técnico em avaliação rural, suspendendo-se o leilão já designado. Alternativamente, pugna seja homologada a avaliação realizada pelo oficial de justiça trabalhista ou a do corretor de imóveis, que ora junta. Preparo regular no ID 14442977 e 14442978. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, em que pese o risco ao resultado útil do processo, não vislumbro a presença do pressuposto atinente à probabilidade de provimento do recurso. O agravante impugna o laudo de avaliação produzido por Oficial de Justiça Avaliador, acoimando-o de superficial e sucinto, requerendo seja realizado novamente o ato, por meio de expert ou seja dada prevalência ao laudo de avaliação produzido em ação trabalhista, na qual também é demandado. Da leitura do referido laudo impugnado, não há como se vislumbrar as falhas demonstradas pelo agravante, senão vejamos do trecho ora em destaque: “Uma propriedade rural, localizada no município e Comarca de Buritis-MG, lugar denominado Fazenda ‘PÉ DA SERRA’, com área de 97,82, 41 ha (noventa e sete hectares, oitenta e dois ares e quarenta e um centiares); cujas dividas e confrontações estão devidamente registradas na matrícula n. 16.009, do Cartório de Registro de Imóveis de Buritis – MG. A referida gleba de terra é acessada durante todo ano pela rodovia MG-400, saindo de Buritis sentido Vila Serrana, depois de percorrido, aproximadamente, 30 Km (trinta quilômetros), entra-se à direita, daí mais 03 Km é a sede da propriedade; possui topografia plana (parte de chapada) a acidentada; aproximadamente 30% (trinta por cento) da área é agricultável; 10% de campos naturais e vegetação nativa e o restante são reservas naturais, serras, quebradas e outros; APTIDÃO: mista (agricultura e/ou pecuária); BENFEITORIAS: Uma casa sede, feita em alvenaria, piso de cimento, coberto com telha de cimento amianto (brasilit), com três quartos, sala, cozinha, banheiro, medindo, aproximadamente, 80 m2; uma casa de funcionário, feita em alvenaria, piso de cimento/cerâmica, telha de cimento amianto (brasilit), com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, medindo, aproximadamente, 70m2; um galpão feito de estrutura metálica, coberto com telha de cimento amianto (brasilit), piso de concreto, medindo, aproximadamente, 100 m2; um chiqueiro, estrutura de madeira, coberto com telha de cimento amianto (brasilit), piso de concreto, dividido em oito baias; medindo, aproximadamente, 80 m2; 100 (cem) pés de laranja; variedade beira rio; 215 (duzentos e quinze) pés de limão, variedade taiti; 80 (oitenta) pés de maracujá (já produzindo), 25 (vinte e cinco) pés de banana; possui energia elétrica”. A referida gleba de terra, utilizando-se do método comparativo de preços, depois de levantamento feito junto às imobiliárias locais e aos corretores de imóveis desat cidade, com base em negócios realizados recentemente, cujas características se assemelham às do imóvel mencionado, fica avaliada em R$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais).” – ID 94551269 dos autos de origem. Em comparação ao laudo produzido pela justiça do trabalho, sobre o qual se baseia o agravante para requerer, alternativamente, o valor que se encontra ali lançado, mostra-se muito inferior, data venia, ao laudo ora impugnado, pois sequer detalha a propriedade e muito menos indica o critério avaliativo. No que toca ao laudo produzido por perito particular, notadamente, esse não pode se sobrepor ao laudo judicial, eis que produzido por oficial de justiça, servidor que detém fé pública. Outrossim, tenho como relevante a informação de que o critério de avaliação foi baseado no mercado de imóveis da região, levando em conta negócios realizados recentemente. De outro giro, o ato falho cometido pelo juiz, ao se referir a metro quadrado, por si só, não tem o condão de macular o laudo de avaliação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 19:45:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator